Tribunal: TJBA
Processo: 8063953-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063953-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IRIS MARIA PEIXOTO SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). CONCESSÃO AOS INATIVOS QUE FAZEM JUS À PARIDADE REMUNERATÓRIA.
NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO
.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO NO
RE N.
596962 (T
EMA
156).
INGRESSO DO IMPETRANTE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03.
POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO EM CONJUNTO COM O SUBSÍDIO
.
INEXISTÊNCIA
DE
BIS IN IDEM
.
PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. SÚMULAS Nº(s) 269 E 271 DO STJ.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Inicialmente, d
e se ressaltar que o
ato de aposentadoria da impetrante, fundamentado no art. 6º da EC nº 41/2003 e nos arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005, garantiu-lhe o direito à paridade e integralidade, assegurando a extensão de qualquer vantagem pecuniária concedida ao pessoal da ativa, o que inclui a GEAC nos percentuais previstos na legislação de regência.

2. Veja-se, ainda, que a
Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), prevista no art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002, possui caráter geral, sendo extensível aos servidores inativos que fazem jus à paridade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 156 – RE 596.962).

3
.
No mais,
a
Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) não é incompatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, uma vez que o próprio Estado da Bahia não reconhece o direito dos inativos e pensionistas à sua percepção. Esse fato evidencia que a previsão de reajuste administrativo da referida lei não garante a incorporação da gratificação aos proventos e pensões nos mesmos moldes aplicados aos servidores ativos.

4.
Na espécie, a impetrante ingressou no serviço público em 12.04.1978 (ID 71520751) e, após anos de exercício da atividade de professora do Estado da Bahia, passou para a inatividade em 28/06/2006 com proventos integrais (ID 71520749), sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratória previstas na Constituição Federal de 1988, porque aposentada antes mesmo da EC n. 41/03.

5
.
Embora reconhecido o direito da impetrante à percepção da GEAC nos seus proventos de aposentadoria, é inviável o pagamento de eventuais valores retroativos via folha suplementar, devendo o passivo ser apurado em liquidação e submetido ao regime constitucional dos precatórios, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (ADPF 250).

6
.
Outrossim
, o montante a ser adimplido nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da ação,
ex vi
das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ, assegurando-se-lhe, contudo, o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

7
.
Segurança parcialmente concedida para determinar a inclusão da GEAC nos proventos da impetrante, nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores ativos, observada a impossibilidade de pagamento retroativo por folha suplementar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063953-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante IRIS MARIA PEIXOTO SANTOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .